Tribunal: TJMT
Processo: 1028000-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028000-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (RECORRENTE), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), SAMARA VIEGAS DE MORAES - CPF: 698.164.171-20 (RECORRIDO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GUILHERME DE SALLES GONCALVES - CPF: 997.340.289-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CITAÇÃO VÁLIDA NO ENDEREÇO INDICADO PELA PRÓPRIA PARTE EM CONTRATO FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão que enfrenta o núcleo da controvérsia cumpre o dever de fundamentação, ainda que não examine expressamente todos os argumentos apresentados.

2. A citação é válida quando realizada em endereço informado pela própria parte, nos termos do Enunciado no 5 do FONAJE.

3. A alegação de impenhorabilidade por natureza alimentar requer prova robusta e inequívoca da origem e destinação exclusiva dos valores.

4.
Agravo interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
Samara Viegas de Moraes

contra decisão monocrática que, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e da Súmula n.o 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do
Condomínio Florais Cuiabá Residencial
.

A agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido de impenhorabilidade; (ii) nulidade da citação por inexistência de vínculo com o endereço utilizado; e (iii) reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de pensão alimentícia.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que a citação foi realizada no endereço constante de contrato de locação firmado pela própria agravante, e de que não há comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, tampouco destinação exclusiva à subsistência de filhos menores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025